Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. CLÁUSULAS CLARAS QUANTO AO USO E MECANISMO DE COBRANÇA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. O cartão de crédito consignado e a fórmula de pagamento nele prevista são autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016, pela Circular BACEN 3.512/2011 e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução INSS 28/2008.
II. O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais.
III. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
IV. Nesse tipo de contratação não há previsão de número de parcelas, tendo em vista que não se cuida de empréstimo e fica ao arbítrio do consumidor pagar total ou parcialmente as faturas mensais.
V. A incidência de encargos financeiros moratórios resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado.
VI. Apelação provida.